Tribunal: TJMT
Processo: 1002461-13.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1002461-13.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: VALNEI LUIZ GUENO
AGRAVADO: MARILEI SCHUSTER
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por VALNEI LUIZ GUENO, contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste-MT, Dra. Myrian Pavan Schenkel, lançada nos autos de Cumprimento de Sentença n. 0005076-67.2007.8.11.0037, propostos por MARILEI SCHUSTER, que não acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença e homologou cálculo atualizado apresentado pela contadoria judicial, determinando a intimação da parte executada, ora agravante, para realizar o pagamento do débito remanescente no prazo de 15 (quinze) dias.
Aduz o agravante que o cálculo não fora elaborado “conforme determina a dicção do artigo 798, do Código de Processo Civil, na medida em que não demonstra a evolução mensal do débito, não sendo possível vislumbrar como o nobre contador chegou ao montante apresentado” (sic).
Frisa que “as eivas constantes no feito executivo, maculam a sua integralidade, prejudicando sobremaneira o direito do agravante, ferindo ainda os princípios basilares do direito pátrio, qual seja, contraditório e ampla defesa” (sic).
Ressalta que “os cálculos ora rechaçados, não apresentam a integralidade de seu conteúdo, nem a forma como a prefalada monta foi atingida, sendo lançados apenas valores indefinidos, obstando a defesa da agravante de modo que não detém elementos suficientes para formular seus argumentos, tendo prejudicadas, via de consequência, suas garantias constitucionais-processuais” (sic).
Anota que há “perigo de que o prosseguimento da demanda executiva em comento causará graves danos de difícil e incerta reparação, ferindo os ditames constitucionais do Estado Democrático de Direito, insculpidos no artigo 5o, incisos LIV e LV” (sic).
Postula pela concessão do efeito suspensivo ao presente Recurso para o fim de sobrestar os efeitos da r. decisão interlocutória recorrida, determinando o sobrestamento do Cumprimento de Sentença até final julgamento desta via recursal.
Preparo recolhido sob o Id. 76330499.
É o relatório.
Decido.
Por tempestivo e próprio, recebo o recurso na forma dos artigos 1.015, parágrafo único c/c 1.017 do Código de Processo Civil.
Como visto, o agravante pretende, de início, seja concedido o efeito suspensivo recursal, para ao final ver provido o presente recurso a fim de reformar a r. decisão agravada que homologou os cálculos do contador judicial, os quais entende eivados de vícios, especialmente porque não ficou demonstrada a forma como o valor final foi atingido, “sendo lançados apenas valores indefinidos” (sic).
O parágrafo único do artigo 995 do CPC estabelece que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Da análise da situação concreta, não identifico a presença dos pressupostos autorizadores para deferir o efeito suspensivo, eis que a decisão agravada se fundamentou no cálculo apresentado pela Contadoria do Juízo, que apurou o valor do débito, mediante a liquidação de sentença, não se mostrando viável, então, a alteração dos parâmetros do cálculo consubstanciado nos termos e comandos da sentença.
Pertinente a transcrição de parte da decisão atacada:
“(...) Inicialmente, verifico que a parte executada aduz equívoco nos cálculos apresentados pela contadoria, sob a alegação de que possuem planilhas incompletas, sem coerências, que é muito superior ao do exequente.
Contudo, analisando a planilha de cálculo apresentado pela parte exequente e contadoria, constato que foi utilizado o mesmo índice para atualização – INPC, bem como que o da contadoria está superior posto que realizado posteriormente, englobando maior quantidade de tempo.
Assim, entendo que a impugnação ao cumprimento de sentença não merece acolhimento.
Dessa forma, considerando que o cálculo atualizado apresentado pela contadoria obedeceu aos critérios estabelecidos na sentença, REJEITO a impugnação de id no 43135957 e HOMOLOGO o cálculo de id no 42749775. (...)” (Id. 76280959).
A um primeiro olhar, não se vislumbra alteração substancial no que diz respeito ao cálculo efetuado pelo Contador Judicial, necessitando, portanto, para chegar a uma conclusão lógica, no máximo, uma análise mais aprofundada da questão.
De outra banda, prima facie, sendo o juiz destinatário da prova, de acordo com o sistema do livre convencimento motivado, termos do disposto no art. 370, do CPC, somente a ele cumpre aferir sobre a necessidade ou não da retificação e/ou esclarecimentos sobre eventuais pontos controversos no cálculo contábil.
Ademais, não se evidencia no caso, o risco de dano ao direito e iminente lesão, que exija a suspensão da decisão agravada sob pena de incorrer em ineficácia do processo ou, até mesmo, o fracasso da atividade jurisdicional.
Ressalte-se que para que se obtenha a suspensão da decisão verberada, não basta a simples alegação ou suspeita, devendo existir provas inequívocas das afirmações do agravante, dotadas de alto grau de convencimento, o que não se verifica no presente caso. Portanto, não restaram preenchidos os requisitos autorizativos do art. 995, parágrafo único e art. 1.019, I, do CPC.
Assim, entendo como necessária a manutenção da decisão agravada cujo cotejo probatório será subsidiado por elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto realizado em contraminuta a ser apresentada, a fim de decidir sobre o mérito do recurso.
Diante do exposto, NÃO CONCEDO o efeito suspensivo pleiteado, sem prejuízo de eventual entendimento díspar quando do julgamento pelo Colegiado.
Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá - MT, 23 de fevereiro de 2021.
Des. Carlos Alberto Alves da Rocha
Relator, em Substituição Legal